Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706075-72.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAMAR SEBASTIAO BARRETO RECORRIDO: NATALIA EUGENIA SILVA BARBOSA DESPACHO Ao ID 72057880, a autora/recorrida formula pedido para apresentar contrarrazões em grau recursal, cujo prazo final ocorreu no dia 16.05.2025. Esclarece a patrona da recorrida a impossibilidade de peticionamento, a tempo e modo, uma vez que, no dia 14.05.2025, ocorreu o falecimento da Sra. Antonia de Amorim Jordão, avó da i. advogada, razão pela qual formulou o referido pedido. No entanto, os documentos juntados pela advogada não demonstram, em princípio, ser ela descendente da extinta, uma vez que o declarante constante da certidão de óbito (ID 72057905) trata-se de pessoa diversa, somado ao fato de que a pessoa comunicante no boletim de ocorrência (ID 72057907) também é pessoa diversa da advogada. Além disso, em nenhum dos citados documentos consta o nome da advogada. Por fim, a advogada não apresentou documentos pessoais para comprovar a alegada descendência, de modo que, ao menos por ora, o motivo de força maior não restou cabalmente demonstrado. Pelo exposto, intime-se a recorrida para que comprove o alegado vínculo familiar de sua advogada, a Dra. Daiane Ferreira Jordão, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito